Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700166-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VS DATA COMERCIO &amp; DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O NÃO É CASO DE PLANTÃO JUDICIAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do juízo plantonista, junto à 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, rejeitou os Embargos de Declaração e indeferiu o pedido de suspensão da Execução Fiscal no 0760163-16.2022.8.07.0016, bem como a ordem para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa realizado nos autos do processo de Tutela Cautelar Incidental no 0700062-70.2023.8.07.0018. O agravante alega, em síntese, que 1) é empresa que participa de diversos pregões eletrônicos e licitações, razão pela qual precisa comprovar com frequência sua regularidade fiscal; 2) ingressou com ação anulatória em face do Distrito Federal, objetivando afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL do ICMS) para algumas operações; 3) na referida ação anulatória, sobreveio sentença de improcedência do feito com resolução do mérito, estando pendente o julgamento da apelação; 4) os débitos discutidos, no entanto, estão com a exigibilidade suspensa, diante do pagamento do depósito integral da cobrança; 5) se surpreendeu com a existência de restrição junto ao SERASA com um apontamento de processo judicial movido pelo Distrito Federal e com o ajuizamento de Execução Fiscal em seu desfavor; 6) os valores que o Distrito Federal está a exigir se referem aos que foram depositados nos autos do processo da Ação Anulatória, ou seja, o Distrito Federal não só inscreveu os valores que estão com ordem judicial de suspensão de exigibilidade, como levou à Execução Fiscal, fazendo os apontamentos de tais valores junto aos órgãos de Proteção ao Crédito; 7) postulou ao Juízo a quo que fosse concedida Tutela Cautelar de Caráter Incidental, demonstrando o seu direito e o perigo na demora da decisão, entretanto o pedido foi negado, por entender a nobre magistrada que não seria possível reiterar pedido já negado nos autos de origem em sede de plantão judicial. Requer a suspensão da execução fiscal 0760163-16.2022.8.07.0016 e do crédito tributário lá constituído, bem como a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa a favor da agravante, desde que não exista outro impeditivo além do débito consignado nesta demanda. Sem razão, inicialmente, o agravante. Verifico que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial do recesso forense, conforme art. 3o, IV e § 1o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, transcrevo: “(...) Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...).” Isso porque não ficou demonstrada a urgência necessária das medidas pretendidas para análise em sede de plantão judicial. A apreciação do presente agravo pode aguardar o início das atividades regulares deste eg. TJDFT, no dia 09 de janeiro de 2023. Além disso, verifica-se que as questões trazidas nos presentes autos já foram apreciadas em sede de plantão judicial anterior, no bojo do Agravo de Instrumento no 0743329-83.2022.8.07.0000, em decisão proferida em 26 de dezembro de 2022, da lavra do e. Desembargador Plantonista Cruz Macedo, sendo vedada, nos termos do § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2/2017, o reexame da medida nesta oportunidade, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” – Grifei. Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido formulado em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos à e. Desembargadora Relatora. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista